Tribunal: TJDFT
Processo: 0766108-76.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48 DA LEI No 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu o Recurso Inominado interposto pela parte autora e, no mérito, não o proveu, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido contido na inicial.
2. O embargante sustentou a existência de contradição no julgado, ao argumento de que o Colegiado reconheceu “patente omissão estatal quanto à implementação da própria política pública instituída pelo ente federativo e prevista em norma infralegal”, mas indeferiu o pleito sob o fundamento de que “na hipótese não restou demonstrada situação excepcional necessária à inclusão do requerimento do autor no sistema de transporte individual”. Alegou ter comprovado a idade avançada, a senilidade, o uso de cadeira de rodas, a doença pulmonar obstrutiva crônica e a doença arterial coronariana, associadas ao estado de debilidade em que se encontra após as sessões de hemodiálise. Sustentou que foi comprovada nos autos a ineficiência estatal em assegurar o acesso ao transporte individual àqueles que dele necessitam, bem como a impossibilidade de utilização do transporte público comum para o comparecimento às sessões de hemodiálise. Requereu o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar a contradição apontada e determinar o fornecimento do transporte necessário ao deslocamento do embargante às sessões de hemodiálise, na regularidade indicada no relatório médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de contradição no acórdão embargado, apto a ensejar modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei no 9.099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma, ou de acórdãos.
6. Não está presente o vício apontado pelo embargante na decisão colegiada. Por ocasião do julgamento, foram analisadas todas as questões trazidas no recurso, os pedidos e documentos constantes dos autos, os quais conduziram ao posicionamento adotado por este Órgão Julgador. Portanto, não há contradição na decisão, requisito necessário à eventual modificação do julgado.
7. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitido nesta via recursal. O mero inconformismo com entendimento diverso do pretendido não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.